Tribunal: CARF
Processo: 11516.008016/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008016/2008-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.185 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DAROS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Francisco Ibiapino Luz, que entenderam
dispensável reportada diligência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 12/12/2008 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada na construção do Edifício
Comercial Kosmos, Rubrica: Terceiros, referentes à competência de outubro de 2008, ciência
pessoal em 23/12/2008, conforme Auto de Infração - DEBCAD no 37.194.051-6, no valor de R$
23.504,14, acrescido de Juros de R$ 235,04, Multas em R$ 3.525,62, respectivamente, fls. 2 e ss,
totalizando R$ 27.264,80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008016/2008-32
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

A exação foi precedida de ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento no
0920100.2008.00571, fls. 22 e ss, sendo instruída por relatório circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 30 e ss, Aviso de Regularização de Obras – ARO e cópias de outros
documentos instrutivos, conforme fls. 60 e ss.
O lançamento das contribuições patronais foi constituído ao amparo do PAF
11516.008015/2008-98, tendo o deslinde do contencioso resultado final desfavorável ao
contribuinte, conforme Acórdão no 2401-02.359 deste Conselho em 17/04/2012.
Segundo consta do relatório, a empresa autuada não obedeceu aos princípios
contábeis, descrevendo-se as divergências apuradas e em apertada síntese, trata-se a exação de
contribuições entendidas pela autoridade tributária devidas em razão da execução de obras de
edificação realizadas no período, utilizando-se de remuneração dos empregados aferida
indiretamente a partir de metodologia de apuração de mão de obra com base no Custo Unitário
Básico – CUB, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON/SC.
DEFESA
O contribuinte apresentou defesa, fls. 92 e ss, combatendo veementemente a
metodologia de apuração indireta da mão de obra adotada na autuação, ou seja, o CUB, vez que
alegou não haver vícios substanciais contábeis, a ponto de inviabilizar a identificação do
movimento real de remuneração dos segurados.
A empresa rebate pontualmente as divergências apontadas no relatório fiscal e
apresenta suas teses de direito, pugnando, ao final, pela anulação do lançamento.
Juntou em sua peça de defesa diversas cópias de contrato de mão de obra, extratos
bancários, guias de previdência social – GPS e outros documentos, conforme fls. 138 e ss,
inclusive o CUB que entendeu vigente para o fato gerador, fls. 320.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou em
21/09/2010 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 03-39.176, mantendo a exação
nos seus exatos termos, fls. 326 e ss, ementa abaixo:
O artigo 33, da Lei 8.212/91, nos casos em que ausente prova regular e formalizada,
admite que o órgão arrecadador competente obtenha o montante dos salários pagos pela
execução de mão-de-obra mediante o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional
à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário
O contribuinte foi notificado da decisão a quo em 21/10/2010, fls. 342/346.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresentou recurso voluntário em 19/11/2010, 348 e ss, em que
novamente demonstra seu descontentamento com o arbitramento e o método de aferição
utilizado na exação, assim como expõe as demais teses de defesa arguidas em sua impugnação,
aproveita-se, portanto, o relatório da decisão de primeiro grau.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

I - Da ilegalidade do arbitramento
Alega a Impugnante que o arbitramento das contribuições para a seguridade social
pressupõe a ausência de registro ou a existência de vícios substanciais na contabilidade,
que inviabilizem a identificação do movimento real de remuneração dos segurados a
serviço do contribuinte. Assim, trata-se de medida excepcional, que só deve ser
utilizada em hipótese de erro substancial na contabilidade.
Que, no presente caso, os supostos vícios contábeis apontados, além de não afetarem ou
prejudicarem a aferição do movimento real de remuneração dos segurados a serviço da
Impugnante, estão longe de serem considerados substanciais. São irregularidades
sanáveis e sem nenhuma relação com o fato gerador ou com a base de cálculo das
contribuições sociais incidentes sobre a-remuneração dos-segurados, empregados,
trabalhadores autônomos ou trabalhadores avulsos;
Que, no que tange aos itens 4 a 8 do relatório, nos quais a Autoridade Fiscal traz
algumas divergências entre a data do registro das operações na Conta Caixa e a data
efetiva do pagamento das despesas, todos os registros aconteceram dentro da
competência devida e de forma alguma influenciam na apuração das contribuições
cobradas da empresa;
Ressalta que, conforme entendimento jurisprudencial, se os vícios são passíveis de
correção, não há que se falar em documentação imprestável ou arbitramento;
No item 9, a fiscalização menciona dois pagamentos feitos em 17/07/2006, no valor de
R$236,21 e R$21,50, que, apesar de terem sido registrados oportunamente, foram
efetuados por meio de Internet Banking na conta-corrente da sócia Caroline Daros,
entendendo que tais operações teriam ferido o princípio da entidade, o qual estabelece
que o patrimônio dos sócios não pode se misturar ao da empresa; porém, o pagamento
pela sócia de duas contas quejuntas totalizam R$ 257,71, dentro de uma empresa que
realizou, entre os anos de 2003 e 2007, mais de dez mil lançamentos contábeis, não
pode ser considerado relevante para fins de tornar imprestável a sua escrita contábil;
Que a fiscalização presumiu a ocorrência de irregularidades em sua contabilidade, em
relação à folha de paramento ou à utilização de mão de obra própria na construção do
Comercial Kosmos; entretanto não logrou demonstrá-las;
Nos itens 10 e 11, menciona o fato de que a Impugnante, mesmo após ter efetuado
vários pagamentos, contabilizou saldo credor na Conta Caixa, no valor de R$8.550,24;
entretanto, a justificativa para que o caixa apresentasse tal saldo credor entre os dias
10/10/2006 e 16/10/2006, encontra-se nos lançamentos que relaciona (item 19 da
Impugnação), e, mesmo que existam tais divergências, todas as operações foram
registradas dentro da competência devida, e de forma alguma influenciaram na apuração
das contribuições cobradas da empresa;
No mesmo sentido, irrelevantes as divergências indicadas nos itens 12 e 13, cujas
alterações não acarretariam em qualquer prejuízo ao fisco, na medida em que a
Impugnante é tributada com base no lucro presumido.
Que a Nota Fiscal emitida pela IDL Empreiteira de Mão de Obra, no valor de
RS23.282,23, foi contabilizada, por engano, no custo da obra do Comercial Kosmos
pertencendo ao Comercial Daros, entretanto, tal equívoco pode ser facilmente corrigido
através do estorno do lançamento, debitando Ajustes de Exercícios Anteriores e
creditando o Custo da Obra do Comercial Kosmos;
Com relação aos cheques elencados no item 14, foram sacados diretamente no caixa do
Banco do Brasil, para suprimento de caixa da empresa, conforme extratos da conta, em
anexo. O que ocorreu, na verdade, foi o simples preenchimento incorreto da cópia de
cheques. Assim, na medida em que o pagamento não se deu por compensação em conta-
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

corrente, não há como precisar que os valores foram repassados à pessoa física
"Oswaldo" ou à IDL Empreiteira de Mão de Obra;
A contabilização da Nota-Fiscal no1048 em duplicidade (uma vez pelo valor bruto e
outra pelo líquido), resultou de erro operacional no momento da escrituração, podendo
ser facilmente corrigido por meio de Retificação de lançamentos contábeis;
Ressalta que a falha na escrituração ao registrar os custos da Residencial José Daros na
conta referente ao Comercial Kosmos refere-se a simples incorreção na alocação dos
lançamentos na conta contábil adequada, o que não acarreta em qualquer repercussão
para fins de tributação, na medida em que tais contas são patrimoniais e do mesmo
Subgrupo.
II - Da Obrigatoriedade de adotar o CUB vigente ao tempo do Fato Gerador
Dispõe que, embora a obra tenha sido executada quase que integralmente nos anos de
2006 e 2007, quando o CUB variou de RS 627,08 a RS 980,00, o arbitramento foi
realizado com base no CUB vigente em outubro de 2008, no valor de R$1.156,36,
implicando no aumento indevido do montante do crédito tributário;
Que o cálculo do tributo deve refletir essa variação, devendo ser revisto, porque o fato
gerador da contribuição, como se sabe, é o pagamento ou creditamento do salário ou da
remuneração, que ocorreu quando da prestação dos serviços e não no momento do
lançamento do tributo.
III - Da base de Cálculo Efetiva do Tributo
Ressalta que possui apenas dois sócios, remunerados por meio de pró-labore, e não
possui empregados registrados em seu nome;
Que as obras de construção civil foram executadas por meio de terceirização de mão de
obra, mediante assinatura de contratos de empreitadas, com a utilização de material
próprio;
Em tais casos, a empresa, como contratante, tem apenas a obrigação de promover a
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura da prestação de serviços,
recolhendo a importância retida, em nome da empresa cedente da mão de obra, o que
vem sendo rigorosamente cumprido, nos moldes do art. 31, da Lei Federal n.° 8.212/91.
Informa que todos estes fatos foram esclarecidos e comprovados durante a fiscalização,
mediante apresentação dos documentos solicitados, impondo-se, assim, o cancelamento
do presente auto de infração.
IV - Do não cabimento da Multa Isolada
Alega não ser cabível, no presente caso, a cominação da multa prevista no art. 92 da Lei
n.° 8.212/91, uma vez que tal multa pressupõe a inexistência de outra penalidade
expressamente cominada ao contribuinte, E, no caso, o contribuinte já foi submetido à
cominação da multa de ofício prevista no art. 35 da referida Lei.
Posteriormente, foi apresentada petição em 13/08/2013, fls. 394 e ss, em que
informa decisões posteriores deste Conselho e favoráveis ao recorrente, quanto à adoção de
método de aferição indireta, conforme abaixo transcrito:
1.As obras das empresas do grupo Daros - Daros Engenharia Ltda e Daros Construções
e Edificações Ltda - foram fiscalizadas quanto aos exercícios de 2006 e 2007. Ambas
tiveram contra si lavrados diversos autos de infração, todos no dia 12/12/2008,
relativamente as contribuições sociais incidentes sobre a remuneração (de segurados
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), e a devida a terceiros,
bem como o SAT.
2.O crédito tributário foi apurado por arbitramento, mediante aplicação da metodologia
de apuração indireta da mão-de-obra tendo por base o Custo Unitário Básico (CUB] da
construção civil, "[...] em função da desconsideração do custo de mão-de-obra
contabilizado pelo contribuinte, tendo em vista que a empresa não registrou o
movimento real das despesas efetuadas para as obras".
3.Ambas as empresas, outrossim, apresentaram impugnações, as quais foram denegadas
pela D RJ Florianópolis. Em ato contínuo, foram interpostos os competentes Recursos
Voluntários a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em um total de oito.
4.Destes, sete foram distribuídos à Quarta Câmara, dentre os quais quatro relativos à
Daros Construções e Edificações Ltda (processos n° 11516.008127/2008-49;
11516.008131/2008-15; 11.516.008129/2008-38; 11516.008130/2008-62), julgados de
forma definitiva em 13/03/2013, com acórdão publicado em 22/05/2013 (transitado em
julgado), anulando os autos de infração, conforme ementa que segue:...
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Conheço também da petição de fls. 394 e ss, com fundamento no art. 16, §4o b do
Decreto no 70.235, de 1972.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 30),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.194.051-6 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na execução da obra, cujo cálculo foi
efetuado por aferição indireta, sendo aplicada a metodologia de apuração de mão de obra com
base no CUB — Custo Unitário Básico, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil — SINDUSCON/SC.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tal aferição ocorreu em função
da desconsideração do custo de mão-de-obra contabilizado pelo contribuinte, tendo em vista
que a empresa não registrou o movimento real das despesas efetuadas para as obras, conforme
relatado nos itens II e III do Relatório Fiscal e de acordo com o que determina o art. 33, §§ 30,
40 e 6°, da Lei n.° 8.212/91.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, esgrime suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* ilegalidade do arbitramento;
* obrigatoriedade da adoção do CUB vigente ao tempo do fato gerador;
* da efetiva base de cálculo do tributo; e
* não cabimento da multa isolada.
Ato contínuo, após a apresentação da sua peça recursal, a Contribuinte peticiona
nos autos (p. 394), informando que:
1. As obras das empresas do grupo Daros - Daros Engenharia Ltda e Daros Construções
e Edificações Ltda - foram fiscalizadas quanto aos exercícios de 2006 e 2007. Ambas
tiveram contra si lavrados diversos autos de infração, todos no dia 12/12/2008,
relativamente as contribuições sociais incidentes sobre a remuneração (de segurados
empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), e a devida a terceiros,
bem como o SAT.
2. O crédito tributário foi apurado por arbitramento, mediante aplicação da metodologia
de apuração indireta da mão-de-obra tendo por base o Custo Unitário Básico (CUB) da
construção civil, "[...] em função da desconsideração do custo de mão-de-obra
contabilizado pelo contribuinte, tendo em vista que a empresa não registrou o
movimento real das despesas efetuadas para as obras".
3. Ambas as empresas, outrossim, apresentaram impugnações, as quais foram denegadas
pela DRJ Florianópolis. Em ato contínuo, foram interpostos os competentes Recursos
Voluntários a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em um total de oito.
4. Destes, sete foram distribuídos à Quarta Câmara, dentre os quais quatro relativos à
Daros Construções e Edificações Ltda (processos no 11516.008127/2008-49;
11516.008131/2008-15; 11.516.008129/ 2008-38; 11516.008130/2008-62), julgados de
forma definitiva em 13/03/2013, com acórdão publicado em 22/05/2013 (transitado em
julgado), anulando os autos de infração, conforme ementa que segue:
"VICIO MATERIAL. NULIDADE. Quando a descrição do fato não é suficiente
para a certeza de sua ocorrência, carente que é de algum elemento material
necessário para gerar obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser
o crédito dele decorrente duvidoso.
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. TABELA DO CUB. Quando a
escrituração contábil registra o período de realização da obra de construção civil se
aplica a tabela do CUB vigente no período de ocorrência dos fatos geradores.
Recurso Voluntário Provido. (CARF – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Processo no
11516.008127/200849. Recurso Voluntário. Acórdão no 2402003.458. -Sessão de 13
de março de 2013).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

5. Diante disso, requer a juntada do acórdão em anexo (doc. 01), bem como que o
referido precedente seja levado em consideração quando da análise dos recursos
relativos à empresa Daros Edificações Ltda, tendo em vista que se tratam acerca dos
mesmos fatos (mesma fiscalização e mesmo procedimento de apuração do crédito
tributário).
Por fim, mas não menos importante, na presente sessão de julgamento, realizada
em 01/02/2023, a patrona da Contribuinte informou que esta obteve êxito em ação judicial, na
qual, inclusive, teria sido produzida perícia, validando a sua contabilidade.
Como se vê, a Contribuinte defende, desde o princípio, a validade dos seus
registros contábeis e, por conseguinte, a ilegalidade do arbitramento realizado pela Fiscalização,
o que seria corroborado pelos precedentes administrativos e judiciais citados.
Verifica-se que tais alegações / informações, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) intimar a Contribuinte para apresentar os seguintes documentos e informações:
(i.i) resultado da pericia relizada no âmbito do processo judicial;
(i.ii) pincipais peças do processo judicial (petição inicial, sentença, acórdãos,
etc);
(i.iii) informar se a ação judicial já transitou em julgado ou não. Caso positivo,
informar quando ocorreu o trânsito em julgado. Caso negativo, informar o status atual do
processo judicial, destacndo a última decisão válida proferida naqueles autos;
(i.iv) quadro esquemático referentes às autuações lavradas em 12/12/2008,
relativas às obras das empresas do grupo Daros - Daros Engenharia Ltda e Daros Construções e
Edificações Ltda, informando, dentre outros, os seguintes dados: número do processo, objeto
(tributo exigido), período fiscalizado, conteúdo (resumido) e número de acórdão de todas as
decisões (DRJ e/ou CARF) já proferidas em cada um dos processos administrativos e status atual
do processo.
(ii) com base nas informações e documentos que vierem a ser apresentados pela
Contribuinte, elaborar informação fiscal conclusiva acerca da procedência ou não do lançamento
fiscal, prestando, dentre outras, as seguintes informações: há identidade de matéria (total ou
parcial) entre a ação judicial e o presente processo administrativo? As autuações lavradas em
12/12/2008, relativas às obras das empresas do grupo Daros - Daros Engenharia Ltda e Daros
Construções e Edificações Ltda, seguiram o mesmo racional? Caso positivo, eventual decisão
definitiva (favorável ou desfavorável) proferida em um processo administrativo (ou, se for o
caso, na ação judicial mencionada pela Contribuinte) é aplicável aos demais casos?
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008016/2008-32

(iii) cientificar a Contribuinte do resultado da diligência fiscal para que, a seu
critério, apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 430
DF CARF MF
Original